Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700895-16.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ESTHER AZAMBUJA VIEIRA DESPACHO Intime-se a agravada, por intermédio da Defensoria Pública, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 22 de junho de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator